Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO - CPF: 885.068.198-49 (APELADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO - CPF: 885.068.198-49 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Barbosa Custodio Filho e Banco Pan S.A., contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vícios.

O banco Pan S.A., inconformado, alega que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à restituição ou compensação dos valores creditados na conta do autor. Aponta, ainda, contradição na fixação dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral, os quais foram fixados a partir do evento danoso, em desacordo com a jurisprudência consolidada no sentido de que tais juros devem incidir somente a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ e o art. 407 do CC.

Por sua vez, Antônio Barbosa Custodio Filho sustenta que o v. acórdão é omisso ao deixar de proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal.

Ao final, ambos os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente saneamento dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Com relação aos vícios suscitados pelo banco embargante, tenho que a razão não lhe acompanha, isso porque, a questão restou devidamente esclarecida no voto embargado, vejamos
in litteris
:

“
Dessa forma, a análise recursal restringe-se à verificação da ocorrência dos danos moral e material, e, se for o caso, à adequação dos critérios utilizados para fixação do respectivo quantum indenizatório.

Estabelecidas tais premissas, quanto à alegação de ausência de ato ilícito a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de dano material, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever de o réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco, compensando com os valores que foram depositados em benefício do autor.

A propósito, assim já decidiu esta Câmara, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO- RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença
.
” (RAC n.o 1003883-94.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 08.05.2024 – destaquei).

Verificada a inexistência de débito, em razão da ausência de contratação válida, passa-se à análise do dano moral, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

No que tange ao dano moral, observa-se que a realização de desconto em conta corrente de titular que aufere benefício de valor já reduzido, destinado à sua subsistência, configura situação apta a causar abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor.

Importante destacar que, no âmbito do dano moral, o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando a existência de nexo causal e a constatação do resultado danoso.

Dessa forma, conclui-se pela responsabilidade da instituição pelo dano moral sofrido pela autora, em razão do erro praticado. Procede-se, então, à análise conjunta dos recursos interpostos quanto ao montante indenizatório fixado.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura o direito à reparação por dano material ou moral. Contudo, é notória a dificuldade em estabelecer o valor adequado à reparação moral, dada sua natureza subjetiva e a ausência de parâmetros previamente definidos para cada caso.

A fixação do montante indenizatório por dano moral deve ser realizada caso a caso, com base em critérios de bom senso e moderação, observando-se a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, às circunstâncias do fato, à extensão e à repercussão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como às suas características individuais e ao conceito social envolvido.

Por fim, é oportuno ressaltar que a indenização por dano moral possui também caráter pedagógico, objetivando impor uma penalidade ao ofensor, de modo a incitá-lo à maior cautela e disciplina, evitando a repetição da conduta danosa.

Assim, considerando o grau de responsabilidade da instituição bancária pelo dano causado e o abalo moral experimentado pelo autor/apelado, bem como em atenção à jurisprudência consolidada nesta Câmara em casos análogos, entendo que deve ser mantida a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, por se mostrar compatível com as particularidades do caso concreto, observando-se, ainda, os princípios da moderação e da razoabilidade.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi os descontos indevidos em proventos de aposentadoria.

Por fim, quanto aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral, deve-se aplicar a Súmula 54 do STJ, fixando-se o termo inicial na data do evento danoso, que, no caso, corresponde à data do primeiro desconto indevido.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação do Banco PAN S.A. e dou parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Antônio Barbosa Custódio Filho
, para fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral na data do evento danoso.
”
(id. 291844894).

À vista disso, não obstante as alegações do embargante Banco Pan S.A., observa-se que o v. acórdão impugnado enfrentou com clareza e consistência os temas da compensação e dos juros moratórios, os quais foram devidamente analisados e decididos. Dessa forma, afasta-se qualquer alegação de vício no julgado.

Por outro lado, no que tange aos embargos de declaração opostos por Antônio Barbosa Custódio Filho, que alega a existência de omissão no julgado, entendo que igualmente não merecem acolhimento.

Isso porque, embora o recurso do banco tenha sido desprovido, o recurso interposto pelo próprio autor foi parcialmente provido, circunstância que afasta a aplicação da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.059,
verbis
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Portanto, não se constata qualquer omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, revelando-se incabível a majoração pretendida.

In casu
, o que se detecta é a intenção de ambos os embargantes em rediscutirem a matéria apreciada em sede de apelo, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

Destarte, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e,
REJEITO os aclaratórios
opostos por Banco Pan S.A. e Antônio Barbosa Custodio Filho.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025